Tribunal: CARF
Processo: 12266.724207/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.724207/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.528 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
DSV SOLUTIONS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/02/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO
COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e
27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com
os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário em relação à violação principiológica, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, , Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.724207/2013-64
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724207/2013-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado as fls. 125-141 em face da r. decisão de
fls. 93-108, sustentando basicamente que:
- atipicidade da conduta e retroatividade benigna. Retificação não é punível com multa. A
retificação em epígrafe é de ALTERAÇÃO DE ÍTEM.
- denúncia espontânea.
- violação do princípio da proporcionalidade.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
3
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
27-A II DA IN 800 de 2007.
O recurso merece provimento. Na data de 1o de Setembro de 2021 entrou em
vigor a IN no 2044 de 2021, a qual alterou dispositivos da IN no 800/2007. Neste cenário, merece
destaque a nova redação do artigo 27, A, II da referida norma.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724207/2013-64

Da leitura deste dispositivo, resta evidente que a inclusão de itens restou permitida
a título de retificação, que, diga-se de passagem, não é punível com multa pelo embaraço,
segundo a própria legislação, assim como pela Solução de Consulta no 02 de Fevereiro de 2016 e
Súmula 186 desta Egrégia Corte. Eis as suas redações:
SC COSIT- 02/2016-ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
SÚMULA CARF No 186-Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
‘A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)’.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201- 007.106.

As fls. 18 consta o extrato do manifesto em que se indica como data da
operação, ou seja, da atracação 17/02/2009. As fls. 13 consta o extrato de bloqueio e
desbloqueio confirmando tratar-se de PEDIDO DE RETIFICAÇÃO MEDIANTE
ALTERAÇÃO DO ÍTEM PÓS ATRACAMENTO, datado de 19 de Fevereiro de 2009.
Portanto, não se trata de inclusão de ítem.

Sendo assim e, fundamentado especificamente na alteração normativa promovida
pela IN no 2044 de 2021 que deu nova redação ao disposto no artigo 27-A, II da IN 800/2007,
entende-se ser correto o provimento deste ponto a fim de cancelar o lançamento da multa
decorrente do Auto de Infração pautado pela suposta infração do artigo art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto lei no 37/66.

4
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Entende-se prejudicado o referido argumento na medida da fundamentação do
tópico da retificação e sua consequente exoneração da multa, salvo se fosse o caso da NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO, o que não se aplica ao contexto em apreço.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724207/2013-64

5
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta Corte.
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em relação a violação
principiológica, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 217
DF CARF MF
Original